Tribunal: STF
Processo: AI 801096
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS MILITAR E CIVIL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20 DE 1998. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE PREVISTA NA RESSALVA DETERMINADA PELO ART. 11 DA REFERIDA EMENDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A restrição inaugurada pelo art. 11 da EC nº 20/98, no que pertine à impossibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria dos servidores civis e dos militares, não se aplicam àqueles que tenham retornado ao serviço público antes da edição da referida emenda, ressalvado, em qualquer caso, o limite do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF. Precedentes: ADI 1.328, Plenário, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 18.6.2004; AI 483.076-AgR-AgR, rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 1º.12.2010; RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 10.11.2006.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou:



     “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL MILITAR E CIVIL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA ESTATUTÁRIA. LEI N. 8.112/90. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA CIVIL E DE REFORMA MILITAR. POSSIBILIDADE. RESSALVA DO ART. 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS. 



    1. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada do Exército pelo Decreto de 09.04.1980, publicado em 10.04.1980 e em 15 de abril de 1980 foi contratado pela Presidência da República (Secretaria de Assuntos Estratégicos), sendo posteriormente lotado no Comando do Exército, tendo sido aberto processo administrativo para aposentadoria compulsória no cargo civil de analista de informações quando completou 70 anos de idade em 05.09.2004, no qual lhe foi exigida a opção pelos proventos da reserva remunerada ou pela aposentadoria civil.



    2. A Emenda Constitucional nº 20/98 disciplinou a acumulação de proventos e vencimentos a partir da data de sua publicação, acrescentando o §10 ao art. 37 da CF/88, que vedou expressamente a cumulação de proventos civis e militares com vencimentos de cargo, emprego ou função pública, mas ressalvou, no seu art. 11, a percepção de proventos civis ou militares cumulada com a remuneração do serviço público para aqueles que tenham ingressado novamente no serviço público até a data da publicação da Emenda.



    3. O impetrante ingressou no serviço público civil sob o regime celetista, e quando da promulgação da Constituição em 1988 havia implementado o requisito temporal de 5 (cinco) anos exigido pelo art. 19 do ADCT da CF/88, tendo, portanto, adquirido a estabilidade no emprego. Com o advento da Lei 8.112/90, foi transposto para o regime jurídico estatutário, nos termos do seu art. 243, com a conversão dos empregos em cargos públicos. Assim, como era estável no serviço público e estava amparado pela ressalva contida no art. 11 da EC 20/98, acumulou os proventos decorrentes da reforma militar e os vencimentos correspondentes ao cargo civil até a data da sua aposentadoria compulsória em 2004, quando passou a fazer jus aos respectivos proventos civis.



    4. O art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/98, em sua segunda parte, vedou expressamente a concessão de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência dos servidores civis previsto no art. 40 da Constituição Federal de 1988. No entanto, não há qualquer referência à concessão de proventos militares, estes previstos nos arts. 42 e 142 da CF/88. 



    5. Como o impetrante foi reformado na carreira militar em 1980 e ingressou no serviço público civil no mesmo ano, ou seja, antes da edição da EC 20/98, não ocorreu a acumulação de proventos decorrentes do art. 40 da CF/88 típica de servidores civis, vedada pelo art. 11 da EC 20/98, fazendo jus o mesmo à percepção de provento civil cumulado com provento militar, situação não alcançada pela proibição da referida Emenda. Precedentes do STF e desta Corte (STF, MS 25.192/DF, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJ. 06/05/2005, p. 08; MS 24.958/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ. 01/04/2005, p. 06; AMS 2003.34.00.024321-5/DF, Rel. Juiz Federal Miguel Ângelo De Alvarenga Lopes (conv), Primeira Turma, DJ p.49 de 21/01/2008).



    6. Sendo legal a acumulação de proventos civis de aposentadoria com proventos militares de reforma na forma pretendida, não pode prevalecer o procedimento da Administração no sentido de exigir a opção pelos proventos da reserva remunerada ou pela aposentadoria civil, e muito menos de exonerá-lo em caso de recusa, uma vez que o impetrante faz jus à percepção de sua aposentadoria compulsória no cargo civil cumulativamente com os proventos militares de reforma, nos termos do art. 40, §1º, II, da CF/88 c/c art. 11 da EC nº 20/98 e do art. 186, II, c/c art. 187, da Lei nº 8.112/90.” (grifos nossos).”



    3. Agravo regimental desprovido.